Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL. PROVA PRÁTICA. PARÂMETROS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença que impôs à banca examinadora do concurso público para o cargo de Técnico Legislativo – Categoria Secretário – a adoção de padrões objetivos na prova prática.
2. Decisão anterior – A decisão agravada concluiu que a obrigação de fazer imposta à agravada-executada foi cumprida, e que os critérios estabelecidos no acórdão exequendo foram observados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o cumprimento da obrigação de fazer imposta no acórdão exequendo pela agravada-executada, com a publicação de edital de convocação para realização de prova prática, observados os critérios objetivos nele definidos.
III – Razões de decidir
4. Houve o cumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão judicial transitada em julgado, uma vez que a banca examinadora publicou edital definindo de forma clara a pontuação de cada quesito microestrutural da prova prática do concurso público para cargo de Técnico Legislativo – Categoria Secretário.
5. O prazo de 90 dias entre a publicação do edital e a aplicação de prova, conforme disciplina o art. 11, inc. I, da Lei Distrital no 4.949/2012 será observado apenas para a primeira prova do concurso, não incidindo na demanda em que se busca a reaplicação de prova prática.
6. A tutela jurisdicional no cumprimento de sentença observa os estritos limites da decisão judicial transitada em julgado.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.